Tribunal: TJDFT
Processo: 0004263-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE ZORAH SIQUEIRA SANTOS, E OUTROS em face à decisão que não conheceu apelação interposta pelo embargado. Os embargantes foram intimados a se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso. (ID 45162250). Por meio da petição sob ID 45358035, os recorrentes requereram a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 10 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905